Tribunal: TJDFT
Processo: 0752640-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ENVIO DO BOLETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTENTE. DEVER DE PAGAMENTO DO DEVEDOR. ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DEVER DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo Juízo do 5o JEC de Brasília, que julgou procedente em parte os seus pedidos, para condenar a ré na obrigação de fazer, consistente em emitir o boleto do débito pendente em nome do autor, no prazo de cinco dias, afastando, todavia, a condenação em danos morais, por considerar que a dívida era devida. Em sede recursal, aduz que teve seu nome inscrito irregularmente no Serasa, haja vista que não fora notificado da existência do aludido débito. Além disso, assevera que a ré não emitiu boleto para regularizar a pendência, situação que lhe causou diversos transtornos e constrangimentos, aptos a causar-lhe lesão aos seus atributos da personalidade.
2. A indenização por danos morais, nos casos de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, exige a demonstração de que a cobrança efetuada é indevida. Porém, no caso dos autos, a própria parte autora/recorrente aduz ser devida a dívida, não tendo a adimplido em razão de a ré não ter disponibilizado o boleto correspondente a ela. Todavia, como bem fundamentou o juízo sentenciante, na falta de envio do boleto para pagamento, deveria o autor ter realizado o pagamento através dos meios disponíveis, seja administrativo, seja judicialmente, com a ação cabível. É que a ausência de envio do boleto não exime o devedor da obrigação de adimplir o débito existente e exigível. Dessarte, considerando que a dívida não foi quitada, é devida a cobrança e a anotação dela decorrente (ANTONIO NASCIMENTO MELO versus BANCO CSF S/A: Acórdão 1148167, 07071280720188070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Também não se revela indevida a restrição por supostamente não ter a parte credora promovido a prévia notificação do consumidor inadimplente quanto à futura negativação. Com efeito, trata-se de obrigação a cargo do órgão mantenedor, conforme entendimento sedimentado no enunciado da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Como tal instituição não compôs o polo passivo da ação, não há como saber se houve ou não tal notificação, razão porque a sentença não merece reforma.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.